Tribunal: TJMT
Processo: 1040014-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040014-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), JESSICA MACHADO ROMANOSKI - CPF: 030.334.711-29 (AGRAVANTE), ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.100.656/0001-23 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO FUTURO E INCERTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA DEVIDA AINDA QUE EXISTA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ART. 860 CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA e JÉSSICA MACHADO ROMANOSKI contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Chapada dos Guimarães/MT, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 1001638-59.2024.8.11.0024, movida por BANCO BRADESCO S.A. A decisão impugnada rejeitou a impugnação à penhora formulada pelas Executadas, mantendo a constrição sobre eventuais créditos que estas venham a receber em outro processo judicial (autos n. 1001544-14.2024.8.11.0024).

As Agravantes alegam que a penhora recai sobre crédito futuro e incerto, sem liquidez, e que compromete sua subsistência, violando o princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora no rosto dos autos de outra ação judicial, ainda pendente, recaindo sobre crédito futuro e incerto; e (ii) determinar se a referida medida viola o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 860 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora no rosto dos autos de processo em que o executado postule direito de conteúdo econômico, mesmo que se trate de expectativa de direito.

4.

A norma não exige que o crédito esteja previamente constituído, líquido ou exigível, bastando a averbação da penhora nos autos respectivos como condição de eficácia.

5.

A medida tem natureza acautelatória e não compromete, de forma imediata, o patrimônio presente das Executadas, tampouco afeta sua subsistência ou continuidade empresarial.

6.

A execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo legítima a adoção de medidas executivas que assegurem o adimplemento, sobretudo diante da ausência de pagamento voluntário e da inércia do devedor em indicar bens à penhora.

7.

Não houve demonstração concreta de que a constrição impugnada ofenda o princípio da menor onerosidade, nem indicação de meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora no rosto dos autos é juridicamente válida mesmo quando incide sobre crédito futuro e incerto, nos termos do artigo 860 do CPC.

2.

A expectativa de direito do executado pode ser objeto de constrição judicial, desde que regularmente averbada nos autos do processo respectivo.

3.

A execução se realiza no interesse do credor, legitimando medidas que assegurem a efetividade da tutela executiva.

4.

Para afastar a penhora sob alegação de excesso ou onerosidade, cabe ao executado demonstrar concretamente o prejuízo e indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA
e
JÉSSICA MACHADO ROMANOSKI
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001638-59.2024.8.11.0024 promovido por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor das ora Agravantes.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas executadas, mantendo a constrição sobre eventuais créditos que estas venham a receber nos autos de n. 1001544-14.2024.8.11.0024.

As Agravantes afirmam que a penhora determinada é ilegal, pois recai sobre crédito futuro e incerto, não havendo qualquer valor líquido e disponível a justificar a constrição.

Apontam que a natureza do crédito em questão é meramente expectativa de direito, não estando incorporado ao patrimônio das executadas.

Mencionam que embora os créditos penhorados forem aparentemente desimpedidos, trata-se de valores indispensáveis a sua subsistência.

Aduzem que a execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, sendo a penhora em questão medida excessiva, desproporcional e inadequada diante da realidade das Recorrentes.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso para fins de determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do Agravo.

No mérito, pugnam pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão que manteve a penhora sobre créditos/direitos futuros e incertos no rosto dos autos n. 1001544-14.2024.8.11.0024, determinando-se o imediato levantamento da constrição.

A liminar foi indeferida em id. 330777872.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 337799889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de reforma da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos n. 1001544-14.2024.8.11.0024, incidente sobre crédito futuro e, em tese, incerto das Executadas.

Em que pese a irresignação recursal, a decisão agravada foi proferida em consonância com o artigo 860 do Código de Processo Civil, que expressamente admite a penhora no rosto dos autos de ações judiciais em que o executado pleiteie algum direito de conteúdo econômico, ainda que este se revista da natureza de expectativa de direito.

O dispositivo legal em questão impõe, como condição para a eficácia da constrição, apenas a averbação nos autos respectivos, não exigindo prévia liquidez ou certeza do crédito em favor do devedor.

No caso em apreço, a penhora recaiu sobre valores que eventualmente venham a ser recebidos pelas executadas em processo revisional ainda pendente de desfecho (autos de n. 1001544-14.2024.8.11.0024).

A medida em questão é eminentemente acautelatória, não afeta diretamente a livre disponibilidade dos bens das partes, nem compromete a continuidade de suas atividades ou subsistência, especialmente porque não incide sobre patrimônio presente, mas apenas sobre futura aquisição patrimonial dependente de êxito em outra ação.

Importante destacar que a execução se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo legítima a adoção de medidas mais incisivas quando evidenciada a resistência do executado ao cumprimento da obrigação, o que autoriza a constrição sobre eventuais créditos discutidos em outras demandas judiciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO –
PENHORA
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
– POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
A
penhora
no
rosto
dos
autos
é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução. 3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela
penhora
, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.
4. Recurso desprovido. (N.U 1015215-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 835, INCISO I, DO CPC – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação. O processo indicado pelo exequente – Ação Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais – está em fase de recurso de apelação (foi proferida r. sentença, publicada em 22/11/2023, condenando os Requeridos Icatu Seguros S/A e Banco Cooperativo SICREDI S/A, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização pelo seguro contratado, e o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), não havendo, portanto, crédito definitivo constituído em favor da parte devedora.
Contudo, de acordo com o artigo 860, do CPC, e entendimento da jurisprudência, isso não impede a penhora no rosto dos autos, uma vez que se permite a constrição sobre expectativa de direito do executado, ou seja, não é necessária a existência de título executivo judicial já constituído.
(N.U 1013735-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Destaquei).

Por fim, não há elementos concretos de que a manutenção dessa medida afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução, de maneira que, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, caberia às Agravantes indicar meios menos gravosos e igualmente eficazes para garantir o juízo, o que não ocorreu.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026